Tribunal: CARF
Processo: 17284.720942/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720942/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SEBASTIAO RODRIGUES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MEIOS DE PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual (DAA).
Constatado erro de fato no preenchimento da DAA, cabe a retificação de ofício
pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN.
Para tanto, deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando restar demonstrada a existência de
erro de fato decorrente de falha de imposta de dados na declaração de ajuste
anual, eis que, se o lançamento deve-se conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720942/2018-17
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720942/2018-17

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2016,
exercício de 2017, no valor total de R$ 19.482,65, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
recebidos por sua dependente, no valor de R$ 30.824,52, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 28.712,40, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
10.568,30 (fls. 6/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.538, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 47/49):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$10.568,30, relativo ao ano-calendário
2016, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica informados em DIRF, da dedução indevida de despesas médicas por falta
de comprovação. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na
referida notificação.
O lançamento tributou o montante de R$ 30.824,52 relativo a fonte pagadora Instituto
de Aposentadoria e Pensões CM - IAPCM informado em DIRF para a dependente
Valda Lessa Neves - CPF no 099.813.317-59. Foram glosadas as despesas médicas no
total de R$28.712,10, sendo: 1) R$10.830,12 (Geap Autogestão em Saúde); 2)
R$8.750,14 (Unimed São Gonçalo Niterói Sociedade);3) R$8.582,14 (Unimed São
Gonçalo Niterói Sociedade); R$300,00 (Josilene Muniz Jovita) e R$250,00 (Odirely
Cavali dos Santos).
Na impugnação (fls. 2 e 3) o contribuinte alega, em síntese, que o montante de R$
30.824,52 relativo a Valda Lessa Neves não foi por ele recebido. Discorda da glosa da
dedução das despesas médicas acima referidas, solicitando o seu restabelecimento
conforme documentação ora anexada aos autos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no
valor de R$ 28.271,06, reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.793,76, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 08/02/2019 (fls. 52/53), o contribuinte, em
20/02/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 67/76), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
DOS FATOS
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720942/2018-17

O Recorrente no momento do preenchimento de sua DAA acabou a preenchendo de
forma incorreta, tendo colocado o valor dos rendimentos tributáveis recebidos por sua
dependente, Valda Lessa Neves, no importe de R$ 7.976,76, juntamente com seus
rendimentos tributáveis (titular), acarretando na notificação de lançamento.
DO MÉRITO
Pode-se comprovar que que não se passa de um mero erro de preenchimento da
DAA, uma vez que a quantia de R$ 7.976,76, declarada como rendimentos tributáveis
recebidos titular, na verdade se trata dos rendimentos tributáveis recebidos pela
dependente, Valda Lessa Neves, conforme cópia do comprovante de rendimentos em
anexo.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência (total ou parcial)
do lançamento, o cancelamento (total ou parcial) do débito fiscal apurado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 57/68.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua dependente declarada, no
valor de R$ 30.824,52, apurada em decorrência do processamento da DAA/2017, importando na
apuração do imposto suplementar ajustado de valor de R$ 2.793,76, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros, e em especial, com sua DAA/2017 e com o comprovante de rendimentos e de
IRRF recebidos por sua esposa/dependente declarada, Valda Lessa Neves, atestando o recebido
de rendimentos tributáveis no valor de R$ 7.976,76 (fls. 19 e 67), documento este já incluso
aos autos, trazido em sede de impugnação.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720942/2018-17

Em decorrência, como não houve irresignação recursal acerca da omissão de
rendimentos recebidos por sua dependente, no valor remanescente de R$ 22.847,76, bem com
sobre a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 441,34 (fls. 71), tornou-se definitiva a
decisão nestes pontos, importando na manutenção do lançamento em relação a parte ora
incontroversa.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados e dos já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento subsistente mantido pela decisão de
piso (fls. 48/49):
Omissão de rendimentos recebidos do Instituto de Aposentadoria e Pensões CM -
IAPCM por Valda Lessa Neves- CPF no 099.813.317-59
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do contribuinte
exercida no ato da transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos tributáveis
recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de
tributação na Declaração conforme dispõe o §2o, do art. 72, da Instrução Normativa
RFB no 1500 de 29 de outubro de 2014:
"Art. 72. A base de cálculo do imposto, na DAA, é a diferença entre as somas:
(...)
§ 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração."
O fato do dependente receber no ano-calendário rendimentos tributáveis não
descaracteriza sua condição de dependente, entretanto, tais rendimentos devem ser
somados aos do declarante na sua declaração de rendimentos.
Verifica-se que, na declaração de ajuste anual (fls. 22), o contribuinte optou por incluir
Valda Lessa Neves, CPF 099.813.317-59, como dependente, aproveitando-se da
dedução respectiva. Por conseguinte, deveria obrigatoriamente ter oferecido à tributação
os rendimentos por ele auferidos, o que não ocorreu.
Alega o impugnante que não ter recebido o referido rendimento, todavia, o mesmo
conta em DIRF/2013 retificadora apresentada, em 16/08/2018, pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões de Cachoeiras de Macau. Portanto, deve ser mantida a
tributação do montante lançado como omissão pela fiscalização.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Da análise dos autos, constata-se que a quantia de R$ 7.976,76, supostamente
omitida – sendo este valor o limite da insurgência recursal – decorreu de mero erro na
impostação de dados na declaração de ajuste, uma vez que este rendimento tido por omitido
restou declarado sim, mas sob a titularidade do Recorrente, conforme se depreende da DAA
constante dos autos (fls. 24/31 e 58/66).
Chama-se à atenção o fato de ter sido lançado incorretamente no campo
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” o valor constante do
comprovante de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente – quando deveria ter sido
informado no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos
Dependentes” – portanto, inexistiu a omissão apurada, mas somente erro na impostação de dados
na declaração de ajuste.
Assim, ao cotejo da prova documental produzida em relação aos fundamentos
motivadores da glosa traçada, tem-se que em relação a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica por sua dependente, o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia, ao
demonstrar que declarou o valor de R$ 7.976,76 em conformidade com o comprovante de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720942/2018-17

rendimento pagos e de retenção do IRRF fornecido pela fonte pagadora (fls. 19 e 67) – cuja boa-
fé, ao meu sentir, restou comprovada, em face da ocorrência de mero equívoco na impostação de
dados – calhando na espécie a retificação de ofício pela autoridade fiscalizadora, na exata dicção
do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
da atuação, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento. Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão
do lançamento vergastado.
Portanto, restando demonstrada a inocorrência parcial de omissão de rendimentos
– tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à
autoridade lançadora promover a retificação de ofício da declaração de ajuste, para que a mesma
possa refletir a correta conduta fiscal do contribuinte, espelhando os rendimentos efetivamente
recebidos por ele e por sua dependente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar a omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$
7.976,76, da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2016, exercício de 2017.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital